Tribunal: TJSP
Processo: 0000419-19.2016.8.26.0597
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Péricles Piza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo duplamente majorado. Sentença condenatória. A defesa de BRUNO apela objetivando sua absolvição pelo delito de corrupção de menores. Em relação ao roubo, requer o afastamento das majorantes. A defesa de JOÃO MARCOS busca, preliminarmente, a nulidade do feito e, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas. Preliminar rejeitada. Inocorrência de violação ao artigo

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo duplamente majorado. Sentença condenatória. A defesa de BRUNO apela objetivando sua absolvição pelo delito de corrupção de menores. Em relação ao roubo, requer o afastamento das majorantes. A defesa de JOÃO MARCOS busca, preliminarmente, a nulidade do feito e, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas. Preliminar rejeitada. Inocorrência de violação ao artigo 226, do Código de Processo Penal. Ausência de demonstração do prejuízo. Mérito. Materialidade e autoria demonstradas quanto a BRUNO. O mesmo não se pode dizer em relação a JOÃO MARCOS. Conjunto probatório frágil, impondo-se a absolvição do corréu. Reconhecimento fotográfico não corroborado em juízo, sendo de rigor a sua absolvição como decorrência do princípio 'in dúbio pro reo'. Em relação a BRUNO, a condenação era mesmo de rigor. Confissão corroborada pelas provas orais e materiais produzidas. Corrupção de menores. Crime formal. Inexigível demonstração de ter o réu corrompido o senso moral do inimputável. Entendimento dos Tribunais Superiores. Súmula no 500 do C. STJ. Roubo. Causas de aumento configuradas. Manutenção. Emprego de arma de fogo e concurso de agentes amplamente demonstrados pelos relados das vítimas e do próprio acusado. Dosimetria comporta reparos. Redução da pena-base e do patamar de acréscimo aplicado na terceira etapa dosimétrica. Regime fechado prevalece incólume, em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis. Recurso de BRUNO provido em parte, tão somente para reduzir a pena, provido o apelo de JOÃO MARCOS para absolvê-lo, com fulcro no art. 386, VII, CPP, nos termos do v. Acórdão.